Tribunal: TJDFT
Processo: 0753068-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (3/5). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, a partir de provocação ministerial, reconheceu a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados e fixou, para fins de progressão de regime e livramento condicional, a fração de 3/5 (60%) sobre todas as condenações por crimes dessa natureza, após a unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a fração de 60% para progressão de regime em relação a crime hediondo praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019, diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa; e (ii) estabelecer se a reincidência específica reconhecida em condenação posterior incide sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, ainda que o apenado fosse primário à época da prática do primeiro delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que, no âmbito da execução penal, deve ser considerada de forma unificada, projetando efeitos sobre a integralidade das penas em execução, inclusive sobre condenações anteriores.
4. A legislação vigente à época do crime hediondo praticado em 2019 já previa frações mais gravosas para progressão de regime em caso de reincidência, não havendo distinção entre reincidência genérica e específica.
5. A alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal apenas sistematizou percentuais, sem violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, quando aplicada à situação jurídica atual do apenado na fase executória.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a unificação das penas, a reincidência reconhecida em condenação posterior deve incidir sobre todos os delitos da mesma natureza, não sendo possível fracionar o status subjetivo do condenado conforme cada condenação isoladamente.
7. Caracterizada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, impõe-se a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência é condição pessoal do apenado que, após a unificação das penas, incide sobre a integralidade das condenações em execução.
Reconhecida a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 60% para progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ainda que o réu fosse primário à época da prática do primeiro delito.